Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que excluiu a incidência dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.
2. Em seu recurso, o patrono da parte autora narrou que a executada não cumpriu o acordo homologado judicialmente, tendo iniciado o cumprimento de sentença, a fim de que fosse adimplido o débito acrescido da incidência de multa e de honorários em fase de cumprimento de sentença. Aduziu que o magistrado de origem não foi claro quanto à incidência de multa e deixou de se pronunciar quanto aos honorários advocatícios. Argumentou inexistir impedimentos na Lei no 9.099/95 quanto á incidência de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença, prevista no art. 523, § 1o do CPC. Pontuou que a incidência de honorários da fase de cumprimento de sentença restou definida na Súmula 517 do e. STJ. Requereu o recebimento do recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e o seu provimento para determinar a incidência de multa e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64808806). Não foram apresentadas contrarrazões. O pedido de efeito suspensivo foi negado (ID 64844496).
4. Sobre a incidência de honorários e fase de cumprimento de sentença, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgamento de reclamação contra decisão da 2o Turma Recursal, firmou o entendimento acerca da incidência de honorários advocatícios também na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 517 do STJ (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. Da mesma forma, as Turmas Recursais firmaram entendimento de fixar honorários advocatícios no patamar de 10%, na fase de cumprimento de sentença, quando decorrido o prazo de pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme art. 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) e Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023).
6. Da mesma forma, ausente comprovação do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, também imposta na sentença e não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, necessária a incidência da multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no § 3o do artigo 523 do CPC.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, em relação à fase de cumprimento de sentença, devidos pela executada, bem como para determinar o acréscimo de multa, também no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, porém somente após o decurso do prazo para pagamento voluntário.
8. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.